Tribunal: STF
Processo: RE 94242
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
MANIFESTADO O INTERESSE DA UNIÃO, INEQUIVOCAMENTE, DESLOCA-SE A
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, COMPETENTE PARA JULGAR DO SEU
DIREITO E INTERESSE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.